Tribunal: TJMT
Processo: 1035172-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035172-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.031.271-59 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N.
1011283-85.2021.8.11.0001
QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU A MESMA INSCRIÇÃO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

1.Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

2. Litigância de má-fé caracterizada. Litigante temerário.

3. Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões a recorrida sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Coisa Julgada

A recorrida sustenta, preliminarmente, que a presente lide é a repetição da ação n.o 1011283-85.2021.8.11.0001 junto ao Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, cujas partes, objeto e causa de pedir são os mesmos, possuindo, desse modo, a tríplice identidade, o que configura o instituto da coisa julgada.

Informa que aquela ação foi julgada parcialmente procedente, postulando, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, com a consequente condenação do demandante nas custas e nos honorários.

Pois bem, é cediço que cada ação tem uma individualidade que a identifica, que se infere dos elementos que a compõem.

Nesse contexto, verifica-se que o Recorrente ingressou com a presente ação sob o argumento de que seu nome havia sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito no valor de R$ 103,55 (cento e três reais e cinquenta e cinco centavos), o em 10/10/2020 por Telefônica Brasil S/A.

Analisando o processo informando como idêntico, n. 1011283-85.2021.8.11.0001, que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, verifica-se que o reclamante sustentou que o seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Telefônica Brasil S/A, em 10/10/2020, no valor de R$ 103,55 (cento e três reais e cinquenta e cinco centavos), juntado os mesmos documentos comprobatórios destes autos.

A esse respeito, verifica-se que foi proferida uma sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. A sentença transitou em julgado em 14/07/2021 (id. 60573107) e em 10/08/2021 foi expedido o alvará (id. 62657601).

Dessa forma, esclareço que não é admissível a propositura de nova ação visando o recebimento de indenização por dano moral, em razão de fatos já discutidos e decididos e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material. Ademais, se a inscrição não foi baixada, cabe a parte autora executar a sentença requerendo a cominação de multa para cumprimento ou a expedição de ofício do juízo ao banco de dados que gerencia os registros.

Nesse caminho, o art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil estabelece que para que seja reconhecida que uma ação reproduziu outra anteriormente ajuizada é necessária a identidade das partes, causa de pedir e pedido, havendo coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso, veja-se:

Art. 337. (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Dessa forma, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, e 505 do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.o 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.o 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.o 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido. (TRU/MT – RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Aliado a isso, consigne-se que a conduta do reclamante em reiterar a mesma pretensão abrangida pela coisa julgada, ainda que representada por outro patrono, na tentativa de obter resultado mais favorável, tentando induzir em erro o Poder Judiciário, constitui conduta processual temerária prevista no artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recorrente deverá ser condenado nas penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para acolher a preliminar suscitada pela recorrida, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Em consequência,

condeno o recorrente ao pagamento de multa de litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022